Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-85.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL DEVOLVIDO COM AVARIAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DsA JUNTADA DE LAUDOS DE VISTORIA DE ENTRADA E DE SAÍDA. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.873,10, a título de danos materiais, além de compensação pelos danos morais.
2. Em breve síntese, a parte autora relata que firmou contrato de locação com a ré em 10/04/2022, constando no contrato que a parte requerida seria responsável por realizar determinados reparos no imóvel, incluindo a pintura, a troca das portas dos banheiros, das torneiras dos lavatórios, o conserto do vaso sanitário e a reparação da porta de entrada da loja, entre outros. Ressalta que, apesar de diversas tentativas de contato, a parte requerida não retornou nem tomou qualquer providência para cumprir com as obrigações assumidas, razão pela qual arcou com todos os reparos por conta própria, adquirindo os materiais necessários e contratando os serviços de mão de obra. Apesar da ré ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentou contestação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 79075190). Contrarrazões não apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que os documentos anexados aos autos comprovam que a recorrida descumpriu o contrato de locação e deixou de realizar as manutenções obrigatórias previstas na avença, obrigando o locador a arcar com os custos de reparo e restauração do imóvel, ressaltando que o contrato de locação estabelece expressamente que a locatária é responsável pela pintura, substituição de portas, torneiras e conserto de vasos sanitários, entre outras obrigações de conservação do bem. Aduz que, ao final da locação, o imóvel foi restituído em condições precárias e, para sanar os danos deixados pela recorrida, o recorrente contratou serviços de reforma e manutenção, arcando com despesa comprovada por nota fiscal eletrônica.
5. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual aplicam-se as diretrizes estabelecidas pelo Código Civil. Oportuno registrar que, em sede de Juizados Especiais, a Lei 9.099/95 estabeleceu uma única forma para o reconhecimento da contumácia do réu: sua ausência em audiência de conciliação ou instrução (art. 20 do mencionado diploma normativo). Quando o réu comparece à audiência, mas não anexa contestação escrita no prazo estipulado em ata, ele deixa de impugnar os fatos narrados na inicial, aplicando-se, assim, o art. 341 do CPC, tornando os fatos narrados incontroversos, como é o caso dos autos.
6. Acresce-se, por oportuno, que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
7. Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica e, por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
8. No caso em análise, verifica-se pelo contrato de ID no 79075158, pg. 03/04 que há previsão das obrigações da locatária (item VIII – obrigações gerais – “a”) manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza (...) tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este contrato, fazendo parte integrante dele. No mesmo item, alínea “h” está expressamente determinado que “findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO”. Compulsando os autos, não consta nenhum laudo de vistoria, o que impossibilita a análise de como o imóvel foi entregue para a locatária e como ele foi recebido pelo locador.
9. Neste ponto, ressalte-se que a ausência de impugnação pela recorrida não afasta a obrigação do recorrente de cumprir com os termos contratuais, sendo de sua incumbência realizar as vistorias e juntar os laudos, a fim de dar suporte documental às alegações. Assim, ante a análise das provas produzidas nos autos, bem como observando o ônus probatório instituído pelo processo civil, constata-se que o recorrente não logrou demonstrar qualquer fato constitutivo de direito, devendo a sentença ser mantida na sua íntegra.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausente contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.